Tribunal: TJSP
Processo: 2311207-49.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Habeas Corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei no 10.826/03). Pleito de revogação da prisão preventiva e fixação de medidas cautelares diversas da segregativa. Feito sentenciado no curso do processamento do writ. Custódia cautelar revogada. Alvará de soltura expedido. Perda superveniente do objeto. Ordem prejudicada.